Tribunal: STF
Processo: RE 89020
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
A revisão criminal é meio impróprio para atenuação da pena nas hipóteses de lei posterior mais benigna. De aplicar-se o art. 13 e parágrafos da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal em tais hipóteses (RHC nº 55.872 - SP - DJ 2.6.78. p. 3930).
Recurso Extraordinário conhecido e provido.